Tribunal: TJDFT
Processo: 0002844-46.2003.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002844-46.2003.8.07.0001 RECORRENTES: LEILA NAIR DIONÍSIO e OUTROS RECORRIDOS: FRANCISCO DA SILVA LACERDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. IMÓVEL PÚBLICO. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO NÃO COMPROVADO. OCUPAÇÃO. POSSE PRECÁRIA. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar à desocupação voluntária do imóvel público. Hipótese que não está prevista na exceção do art. 1.012, §1o, do CPC. Pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo não conhecido. 2. Pelo exposto, o ora apelante não logrou êxito em comprovar sua absoluta incapacidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. 3. Arguição de nulidade da sentença por: a) falta de citação de cônjuge; b) ausência de interesse da Terracap; c) cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova; d) ausência de intimação da Defensoria Pública. Preliminares rejeitadas. 3.1. No sistema da persuasão racional o magistrado é livre para determinar as provas necessárias e as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil), não havendo cerceamento de defesa se a prova requerida é inútil para o deslinde da questão e se o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o convencimento do julgador. Preliminares rejeitadas. 4. O bem de natureza pública, e de propriedade da empresa pública distrital, é insuscetível de posse em favor dos recorrentes, já que se trata de mera detenção. 4.1. O imóvel objeto da lide é bem imóvel público, porquanto integrante do patrimônio imobiliário da Terracap, a quem incumbe os direitos e obrigações na execução das atividades imobiliárias do Distrito Federal, nos moldes do art. 2o da Lei no 5.861//72 (Redação dada pela Lei no 6.816, de 25.8.1980), devendo ser aplicado o regime jurídico conferido aos bens públicos, notadamente quanto à indisponibilidade e irrenunciabilidade destes, não cabendo, dessa forma, ao Judiciário chancelar a invasão de terras públicas, caso fosse concedida proteção possessória a quem sabe invadir área pública, o que implicaria em estimular prática ilegal. 5. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, alegam violação aos artigos 1o, 5o e 6o, caput, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a determinação de desocupação dos imóveis nos quais os insurgentes residem teria infringido o direito social à moradia. Verberam que ocuparam os terrenos de boa-fé, efetuando pagamentos relativos a IPTU, água, energia e telefone. Defendem que a área em questão não é pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque os recorrentes se encontram litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, 5o e 6o, caput, todos da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). E ainda: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1.520.514, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/12/2024). “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR / RS, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Demais disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027